Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600578-94.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2022
Número: 0600578-94.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Republicano Brasileiro - PRB, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
(INTERESSADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42992
407
30/06/2022 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.821

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600578-94.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
INTERESSADO: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
INTERESSADO: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
INTERESSADO: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. DOAÇÃO RECEBIDA SEM A REAL
CONTRAPARTE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DE 5% DOS RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE FOMENTO A PARTICIPAÇÃO
DAS MULHERES NA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DA EMENDA
CONSTITICIONAL Nº 117/2022. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NAS
ELEIÇÕES SUBSEQUENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas da Comissão Provisória Estadual do
Partido Republicano Brasileiro - PRB, relativa ao exercício financeiro de 2018.

2. As doações recebidas pelo partido político devem estar em conformidade
com o contido no artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a
devida identificação dos doadores nos extratos bancários ou documentação
equivalente.

3. Impossibilidade de identificar, com precisão, o doador do valor de R$
100,00, depositado em 10/1/2018, cujo número de documento é o CNPJ do
próprio partido, não o documento do real doador.

4. Possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas, diante do valor
Num. 42992407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

diminuto.

5. Por se tratar de recursos financeiros de origem não identificada, impõe-se
o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.

6. Incumbe ao prestador de contas comprovar a aplicação de percentual
mínimo dos recursos oriundos do fundo partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
sob pena de lhe incidir a sanção prevista no artigo 44, §5º, da Lei Federal nº
9.096/1995. Precedente deste Tribunal.

7. A Emenda Constitucional nº 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
feminina na política para aplicação nas eleições vindouras. Impossibilidade de
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao
erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas da Comissão Provisória Estadual do
Partido Republicano Brasileiro - PRB, relativa ao exercício financeiro de 2018.

A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/4/2019,
conforme ID 3100966.

O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício foram
devidamente publicados no Diário da Justiça Eletrônico de 20/5/2018, conforme ID
3347316.

Publicado edital (ID 3587116), nos termos do artigo 31, §3º, da Resolução
TSE nº 23.456/2017, não houve impugnação (ID 3631316).

Em exame preliminar, o setor técnico apontou a falta de documentos e a
necessidade de esclarecimentos (ID 8681416 e ID 23814166), o que foi atendido pelo
prestador (ID 9223316 e ID 28046966).

Num. 42992407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

Em parecer técnico conclusivo (ID 40115516), a seção de contas eleitorais e
partidárias apontou a existência de irregularidades quanto ao recebimento de valores na
conta destinada a outros recursos, eis que há depósitos no valor total de R$ 2.983,15
(dois mil e novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), realizados pelo próprio
partido, sem que fosse identificado o real doador. Concluiu, desse modo, pela aprovação
com ressalvas das contas.

Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo, o prestador (ID
40976866) juntou os extratos bancários, arguindo que os depósitos não foram realizados
pelo partido, mas sim por doadores, cujos CPFs estão identificados nos extratos.
Requereu, assim, a aprovação sem ressalva das contas.

Em complementação ao parecer conclusivo (ID 42913244), a seção de
contas eleitorais e partidárias informou que, diante da apresentação dos extratos, foram
identificados os doadores, exceto para o valor de R$ 100,00 depositado no dia 10/1/2018,
cujo número de documento é o CNPJ do próprio partido. Em relação à manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, pontuou que, no
ano de 2015, o prestador aplicou 4,3% dos valores recebidos do fundo partidário,
havendo determinação de acréscimo de 3,2 % no ano subsequente, bem como que
ocorreu a aplicação, respectivamente, de 18,51% e 6,83% em 2016 e 2017.

Novamente intimado para se manifestar, o prestador (ID 42928568)
asseverou que o parecer técnico comprovou a identificação dos doadores e evidenciou
que os gastos nos programas de promoção da participação da mulher na política
atingiram o percentual mínimo legal. Requereu, assim, o acolhimento dos
esclarecimentos e a aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42911362) se manifestou
pela aprovação com ressalvas das contas e, por conseguinte, pela aplicação da
importância de R$ 8.005,69 (oito mil e cinco reais e sessenta e nove centavos) no
exercício financeiro subsequente, eis que, contrariamente ao determinado, o referido valor
não fora segregado no ano de 2018.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Num. 42992407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

A prestação de contas anual ora em julgamento, refere-se ao exercício
financeiro de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições processuais da
Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

Num. 42992407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
nº 23.546/2017, como determina o artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

[...]

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.

§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou as contas anuais do exercício
financeiro de 2018, dentro do prazo legal e, publicado edital para conhecimento público,
nenhuma impugnação foi apresentada.

Após diligências, a seção de contas deste Tribunal (ID 40115516 e
42913244) opinou pela aprovação das contas com ressalvas, eis que não foi possível
identificar o doador do valor de R$ 100,00, depositado no dia 10/1/2018, cujo número de
documento é o CNPJ do próprio partido, e não houve a aplicação do percentual de 5%
dos recursos recebidos do fundo partidário em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

b.1) Do Recurso de Origem Não Identificada

A propósito do procedimento para o recebimento de doações ou de
contribuições pelos partidos políticos, a Resolução TSE nº 23.546/2017 especifica que:

Num. 42992407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de
outro partido político ou de candidatos.

[...]

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos
órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem
remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o
demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, acompanhado do balanço
contábil (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 1º).

§1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na
conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).

§2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta “Doações para
Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida
a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja
obrigatoriamente identificado.

[...]

Como se vê, o recebimento de doações financeiras pelo partido político deve
ser, obrigatoriamente, por meio de cheque cruzado nominal, ou por meio de transação
bancária em que conste o CPF do doador ou o CNPJ do partido político ou candidato, a
fim de que seja identificado com precisão o financiador.

Assim já decidiu esta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES
RECEBIDAS POR DEPÓSITO EM DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. VALOR BAIXO. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO
DE CAIXA ULTRAPASSADO. NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS.
DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE CAIXA EM ESPÉCIE PARA VALORES
ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES IRREGULARES
DO FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO MINIMAMENTE IDÔNEA DOS
GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017 o
recebimento pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada, direta ou
indiretamente e ainda sob qualquer forma ou pretexto.
Num. 42992407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$39,50, o que
representa 0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e caracteriza
valor irrisório. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
essa irregularidade isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade com o
contido no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a devida
identificação dos doadores nos extratos bancários ou documentação equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos gastos
realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob pena
também de desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular somente
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto, seja verificada a
ausência de comprovação da utilização ou a utilização indevida de recursos públicos.
Relator vencido com relação a essa questão.

8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055114, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 60, Data
28/03/2022)

No caso dos autos, não foi possível identificar com precisão o doador do valor
de R$ 100,00, depositado no dia 10/1/2018, eis que não obedece a forma prescrita em lei
- transação bancáriadem que conste o CPF do doador.

Dessa forma, ausente a real contraparte no extrato bancário, o partido
deveria diligenciar no sentido de demonstrar a origem dos recursos, o que não é suprido
pela emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no relatório de
origem de recursos, pois são atos unilaterais do partido.

Há se aplicar, entretanto, no caso em análise, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas, eis que
os recursos de origem não identificada totalizaram tão somente o montante de R$ 100,00
(cem reais), que equivale a menos de 1% do valor arrecadado.

Por não estar identificada, entretanto, a doação, tem-se caso típico de
arrecadação de receita de origem não identificada, cuja utilização enseja a necessidade
de recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TSE
nº 23.546/2017:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Num. 42992407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados;

II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou
CNPJ informado; e

[...].

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.

[...]

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua
utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

Desse modo, as contas devem ser aprovadas com ressalvas e o partido
providenciar o recolhimento do montante de R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro Nacional.

b.2) Da Aplicação de Valores em Programas de Promoção e Difusão da
Participação Política das Mulheres

Com relação à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, o artigo 44, inciso V, da Lei Federal n. 9.096/1995,
assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

Num. 42992407 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

[...]

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%
(cinco por cento) do total;

[...]

§ 5º. O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V
poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas
do partido.

§ 7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015 e vigente no exercício financeiro de 2018)

O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017 também manteve a
obrigatoriedade de aplicação do percentual de 5% do total de recursos do fundo
partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações
e de responsabilidade do órgão nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

Num. 42992407 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

No caso em exame, de acordo com o relatório conclusivo (ID 40115516), o
prestador recebeu, a título de repasse de fundo partidário somado a valores relativos a
sobra de campanha e rendimentos financeiros, o montante total de R$ 1.571.317,49.

Deveria ter empregado, portanto, no programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres, ou reservado em conta específica, o total de R$
78.565,87 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete
centavos).

A agremiação partidária destinou, entretanto, apenas o montante de R$
4.477,37 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), o que
corresponde a apenas 0,28% dos recursos recebidos do fundo partidário em 2018.

Não consta nos pareceres técnico, ainda, informação de que houve
segregação do recurso em conta específica para utilização no exercício financeiro
subsequente.

No entanto, em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117,
que, ao constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de 5% dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o
tivessem feito nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições
vindouras, vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa não aplicação. Veja-
se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a
cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda
Constitucional.

Anteriormente a essa recentíssima alteração legislativa, em 17 de maio de
2019, publicou-se a Lei Federal nº 13.831/2019, que alterou a Lei Federal nº 9.096/95,
Num. 42992407 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

acrescentando os seguintes dispositivos:

Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no
inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham
utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições
de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.

Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo
em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei
poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de
compensação.

Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até
o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.

Embora a nova legislação tenha sido questionada por meio da ADI nº 6230
no Supremo Tribunal Federal, até o presente momento não houve julgamento, de maneira
que a regra ainda está em vigor.

Dessa forma, o artigo 55–C da Lei Federal nº 9.096/1995 não permite a
desaprovação das contas em razão do descumprimento do artigo 44, V, da mesma Lei,
mas não houve revogação da obrigação.

Raciocínio idêntico deve ser dado à Emenda Constitucional nº 117, ou seja, a
obrigação permanece, porque apenas se determinou a sua aplicação de forma diferida.

Assim, diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer
natureza em relação a não observância do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/1995, deixo de
ponderar esta irregularidade na apreciação das contas, a qual deve ser considerada para
o fim de verificação da aplicação futura dos recursos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro - PRB, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 100,00.

Deve, ainda, o partido segregar o montante de R$ 74.088,50 para ser
utilizado em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

É como voto.

Num. 42992407 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600578-94.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO,
VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO DE CAMPOS MELLO, REPUBLICANOS
(COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR0031447A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.06.2022.

Num. 42992407 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080545500000041964432
Número do documento: 22063018080545500000041964432